Tribunal: TJSP
Processo: 2168964-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Pretensão à compensação de crédito – Obrigação de entrega de livros não-integrante do título judicial exequendo – Ausência de certeza e liquidez da obrigação – Compensação inviável – Inteligência do artigo 369 do Código Civil – Discussão avessa ao cumprimento de sentença, passível de discussão em ação de conhecimento

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Pretensão à compensação de crédito – Obrigação de entrega de livros não-integrante do título judicial exequendo – Ausência de certeza e liquidez da obrigação – Compensação inviável – Inteligência do artigo 369 do Código Civil – Discussão avessa ao cumprimento de sentença, passível de discussão em ação de conhecimento autônoma – Manifestação da exequente sobre bens ofertados à penhora suprida – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2168964-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante VIA LETTERA EDITORA E LIVRARIA EIRELI, é agravado
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2168964-24.2020.8.26.0000
Agravante: Via Lettera Editora e Livraria
Eireli
Agravada: Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE)
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16955)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença

Impugnação
rejeitada

Pretensão
à
compensação de crédito
Obrigação de entrega de
livros não-integrante do título judicial exequendo

Ausência de certeza e liquidez da obrigação

Compensação inviável
Inteligência do artigo 369
do Código Civil
Discussão avessa ao cumprimento
de sentença, passível de discussão em ação de
conhecimento
autônoma

Manifestação
da
exequente sobre bens ofertados à penhora suprida
Decisão mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Via Lettera
Editora e Livraria Eireli em face de Fundação para o
Desenvolvimento da Educação (FDE), nos autos de cumprimento de
sentença, em trâmite perante a 7a Vara de Fazenda Pública da Comarca
de São Paulo, no qual o juízo de origem rejeitou a impugnação à
execução apresentada pela executada.
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, alegando que, em decorrência da anulação
judicial de contrato administrativo, tem direito à devolução de 1.743
exemplares do livro objeto do contrato anulado, os quais permanecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em poder da exequente. Como não foram devolvidos os exemplares, nos
termos do artigo 368 do Código Civil, sustenta que o valor em dinheiro
correspondente, no total de R$ 97.608,00 (noventa e sete mil, seiscentos
e oito reais), deve ser compensado do total devido na execução do título
judicial, caso contrário incorrer-se-ia em excesso de execução. Contesta
o fato do juízo a quo, antes da decisão que rejeitou a impugnação, não
ter cientificado a parte agravada quanto à oferta de bens à penhora,
consistente em material de seu estoque rotativo de livros, cujo valor é de
R$ 57.410,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e dez reais), que
reputa, inclusive, ser superior ao título executivo em questão, nem quanto
ao depósito do valor incontroverso de R$ 6.732,23, relativo aos
honorários.
Recurso tempestivo, processado sem o efeito
suspensivo requerido e com a concessão dos pleiteados benefícios da
justiça gratuita somente para fins de processamento do presente agravo
de instrumento (fls. 242/244).
Contrarrazões às fls. 248/259.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cura-se,
na
origem,
de
cumprimento
de
sentença movido pela agravada em face de Via Lettera Editora e
Livraria Eireli, no curso do qual apresentada impugnação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada, ora agravante, pugnando pela compensação de crédito
referente ao valor de livros que, afirma, deveriam ter-lhe sido devolvidos
pela exequente, por força da anulação judicial de contrato administrativo.
Nesse contexto, sobreveio decisão do MM. Juiz
a quo proferida nos seguintes termos:
“Fls. 37/52: trata-se de impugnação à execução,
pela qual a impugnante opõe crédito o qual teria
direito pela não devolução de produtos (livros) à
execução,
requerendo
o
seu
abatimento
ou
compensação e alega excesso à execução. Não
assiste razão à impugnante. A presente fase de
cumprimento de sentença não se presta à discussão
acerca de eventual crédito que tenha a executada
em face da exequente, o que exacerba o título
executivo judicial ora em cumprimento, não sendo
os fatos opostos modificativos, impeditivos ou
extintivos da obrigação de pagar, pelo que resta
desacolhida a impugnação à execução. Não se
verificaram ainda excessos à execução, tendo a
impugnada elaborado seus cálculos de fl. 6
conforme prenunciado pelo título executivo judicial,
o qual resta homologado. Sucumbente, arcará o
impugnante com honorários sucumbenciais, os
quais arbitro em 10% sobre o valor ora
homologado. Int.” (fls. 181 dos autos principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O recurso não comporta acolheita.
Dessume-se dos presentes autos que a r.
sentença exequenda, assim dispôs:
“Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA, pelo procedimento
ordinário, ajuizada pela FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, inscrita
no CNPJ 60.509.015/0001 -01, em face da VIA
LETTERA EDITORA E LIVRARIA LTDA, inscrita no
CNPJ 02.184.052/0001-90. Aduz, em suma, que após
processo licitatório, firmou com a requerida o
contrato de no 15/1063/08/04 tendo como objetivo
a aquisição de livros para atendimento ao
programa “Ler e Escrever”. Ocorre que, em bora
tenha informado à requerida que os livros
destinavam-se a alunos da 3a série do ensino
fundamental, a mesma procedeu com a impressão
do livro “Dez na Área um na Banheira e Ninguém no
Gol”, deixando de advertir à Secretaria de Educação
que se tratava de obra que trazia conteúdo explícito
de vi olência, erotismo e pornografia. Diante dos
fatos narrados, os livros foram distribuídos à rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ensino, porém, em decorrência de denúncia
realizada por uma das professoras, determinou -se o
recolhimento da obra, visto que não se prestava ao
fim a que se destinava, situação que causou prejuízo
ao erário no importe do valor da contratação.
(...)
Assim, pretende a autora, com a presente ação, o
ressarcimento do valor de R$ 38.487,94, atualizado
monetariamente a partir da notificação para seu
recolhimento, e acrescidos dos juros legais.
(...)
POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE a presente ação
ajuizada
pela
FUNDAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE em face
da VIA LETTERA EDITORA E LIVRARIA LTDA , a
teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, Arcará a vencida com os pagamentos das
custas
e
despesas processuais, e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído
à causa, devidamente atualizado a partir do
ajuizamento da ação, a teor do artigo 85, § 3o,
Inciso I, do Código de Processo Civil.” (fls. 07/11 dos
autos principais)
Com a interposição de apelação pela ora
agravante e recurso adesivo pela agravada, sobreveio v. acórdão, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vindica a empresa apelante, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade da r. sentença,
alegando que teve os direitos à ampla defesa e ao
devido processo legal cerceados, tendo em vista que
a prolação do julgado se deu anteriormente à
tempestiva apresentação pela parte de seus
memoriais, os quais não foram devidamente
juntados pela serventia judicial. No mérito, aduz que
cumpriu estritamente com os termos de contrato
administrativo avençado com a requerente, de no
15/1063/08/04, entregando, inclusive, exemplar-
amostra do livro em tela para análise da fundação,
não sendo a sua obrigação questionar o critério de
avaliação da obra.
Reitera que a autora teve a oportunidade de
analisar o conteúdo pedagógico do livro, optando
por selecioná-lo, mesmo após exame por banca
especializada. Alega que o prejuízo se deu por culpa
exclusiva da Administração Pública e de seus
agentes. Subsidiariamente, caso se entenda pela sua
responsabilidade, afirma que o ressarcimento no
valor de R$38.487,94 (trinta e oito mil quatrocentos
e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) se
mostra desproporcional e irrazoável, pugnando pela
redução do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Portanto, resta claro que a conduta da editora
concorreu
para a indevida distribuição dos
exemplares, sendo cabível a sua responsabilização,
ainda que proporcionalmente, dada a falha
administrativa.
Desta feita, constatada a culpa concorrente entre as
litigantes, a empresa deve arcar apenas com metade
dos prejuízos sofridos pela Administração Pública,
de forma que a outra metade há de ser suportada
pela própria entidade fundacional.
Demonstrando a autora apenas o seu prejuízo na
ordem de R$38.101,98 (trinta e oito mil cento e um
reais e noventa e oito centavos), valor do contrato
avençado entre as partes, sem comprovar o alegado
dispêndio de R$385,98 (trezentos e oitenta e cinco
reais e noventa e oito centavos) a título de
recolhimento das obras em circulação, deve a
editora ressarcir a Fundação em metade do valor
comprovado de R$38.101,98 (trinta e oito mil cento
e um reais e noventa e oito centavos), qual seja, em
R$19.050,99 (dezenove mil e cinquenta reais e
noventa e nove centavos).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, comportam parcial provimento o
recurso de apelação interposto pela editora e o
recurso adesivo interpolado pela fundação pública.”
(fls. 12/26 dos autos principais)
Ao contrário do alegado pela agravante, como se
infere dos excertos da sentença e do acórdão transcritos, a devolução ou
não dos exemplares do livro, objeto do contrato anulado, não integra o
título judicial exequendo.
É certo, nos termos do artigo 368 do Código
Civil, que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor
uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem.
Ocorre que a obrigação aventada pela agravante
não se reveste de certeza e liquidez, atributos indispensáveis para a
postulada compensação, nos termos do artigo 369 do Código Civil “A
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.”
A fase de cumprimento de sentença não se
presta à discussão acerca de eventual crédito que tenha a executada em
face da exequente, o que deve ser buscado em ação de conhecimento
autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, mostra-se equivocada a alegação da
agravante de que a parte agravada não fora intimada a se manifestar
quanto à oferta de bens à penhora e sobre o depósito do valor
incontroverso de R$ 6.732,23, relativo aos honorários.
Dessume-se
dos
autos
que,
apresentada
impugnação ao cumprimento de sentença
(fls.
37/52), foi dada
oportunidade à exequente para se manifestar em 15 dias (fls. 167), tendo-
o feito às 169/175, oportunidade em que rechaçou a impugnação quanto
à pretensa indicação de bens para garantia do juízo (fls. 169) bem como
requerendo a expedição de guia de levantamento do valor incontroverso
depositado (fls. 174).
Posteriormente,
instada
a
manifestar-se
novamente sobre os bens ofertados (fls. 198), reiterou a rejeição com base
na ordem preferencial de indicação de bens pelo devedor, disposta no
artigo 835 do CPC (fls. 200/205).
Nestes termos e nos próprios limites da
sentença exequenda, inviável a compensação requerida, sendo de rigor
a mantença da interlocutória.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária em um por cento (1%), a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168964-24.2020.8.26.0000
Agravante: Via Lettera Editora e Livraria Eireli
Agravada: Fundação para o Desenvolvimento da Educação
(FDE)
Voto no 52.130
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385DFAA
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1396AB66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168964-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.